Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acostados ofícios da COORPRE aos IDs: 63639801 e 63639802 referente ao PCT n. 0719581-22.2022.8.07.0000, o qual tem por credora MONICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Instado, o exequente requereu a extinção da execução quanto a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 63937957). Logo depois, a COORPRE juntou os comprovantes de IDs: 64108746, 64108747 e 64108748, relativo ao Precatório n. 0719578-67.2022.8.07.0000 . Pois bem. Em consulta aos PCTs n. 0719578-67.2022.8.07.0000 (NOELIA SOUZA NOBRE FERREIRA) e 0719581-22.2022.8.07.0000 (MONICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA), observo que foram adimplimos tanto os créditos das substituídas processuais quanto os respectivos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MONICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA e NOELIA SOUZA NOBRE FERREIRA, bem como os respectivos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Brasília, 17 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR